Tribunal: STF
Processo: Pet 7973
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido mediante o qual vem a defesa técnica de Wilson Quintella Filho e Tatiana Stefani Quintella faz referência às diligências de busca e apreensão da Operação Catilinárias, para, então, postular a expedição de ofício à Polícia Federal em São Paulo, “a fim de que certifique o local ou conta bancária em que depositados tais valores” (e.Doc.57).



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pela solicitação de informações à Polícia Federal “sobre o local ou conta bancária em que foi depositado o valor de R$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais), em moeda nacional, apreendido no endereço residencial de Wilson Quintella Filho, em 15.12.2015, no âmbito da Operação Catilinárias, pugnando por nova vista, após resposta do expediente” (e.Doc.62).



    Oficiada, a Polícia Federal disponibiliza no e.Doc.73 a cópia da Guia de Depósito Judicial da Caixa Econômica Federal n. 468616, referente ao valor de R$ 60.400,00. Haure-se que a Gerência de Protocolo Judicial “Por procedimento, em virtude da indicação, foi acionado o comando de visualização interna ao documento na peça dos autos eletrônicos.



     



    2. De saída, não constato objeção à obtenção de acesso pela defesa habilitada pelo Requerente ao documento com restrição de publicidade recém anexado, em consonância com o Enunciado da Súmula Vinculante n. 14 desta Suprema Corte.



    Consabido que o enunciado sumular vinculante n. 14 assegura ao defensor legalmente constituído pelo investigado o direito de acesso às provas produzidas e formalmente incorporadas a procedimento criminal, excluídas, consequentemente, as informações e providências ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial (HC 93.767, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º.4.2014).



    In casu, muito embora a Secretaria Judiciária atesta que acionou o comando “visualização interna”, em razão da pretensão de acesso, em face da posição de investigado do Requerente.



    A despeito de o procedimento permanecer sob regime sigiloso, prepondera o direito do defensor, no interesse do sujeito incriminado, de ter acesso aos elementos de prova já incorporados, densificando-se o exercício da ampla defesa. Transcrevo, a propósito, excertos de julgamento representativo do enunciado sumular deste Supremo Tribunal:



    (…)



    Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (…) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício.(...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais investigados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito a seu constituinte [HC 88.190, grifos acrescidos, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª T, DJ de 6.10.2006].



    Portanto, a providência é consentânea com os normativos desta Suprema Corte.



    3. Pelo exposto, com base no Enunciado da Súmula Vinculante n. 14, defiro acesso ao conteúdo digital do e.Doc.73 à defesa técnica de Wilson Quintella Filho, mediante pronta disponibilização de cópia, observados os normativos vigentes, diretamente na gerência de Processos Originários Criminais da Secretaria Judiciária. 



    Remetam-se os autos à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, para as providências.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente